Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600337-13.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
01/08/2025
Número: 0600337-13.2025.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) TutAntAnt
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 23/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Apuração/Totalização de Votos
Objeto do processo: Tutela Antecipada Antecedente nº 0600337-13.2025.6.16.0000 ajuizada por João
Carlos Ribeiro em face do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná alegando que em 06/06/2025 e
02/06/2025, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná proferiu os Acórdãos nº 67.299 e 67.165,
condenando, respectivamente, Maria Janeide - autos nº 0600038-30.2020.6.16.0188 e Fabrício de
Sousa Silva - autos nº 0600036-26.2021.6.16.0188 em segundo grau por práticas de crimes
eleitorais, falsidade ideológica, uso de documento falso, além de integrarem organização criminosa
estruturada para fraudes nas eleições de 2020. Ambos foram candidatos em 2024, tendo obtido
1.469 (Janeide) e 1.316 (Fabrício) votos. Afirma que suas condenações colegiadas, conforme
consolidado pela jurisprudência do STF (ADI 7330) e do TSE, implicam a nulidade dos votos,
mesmo sem trânsito em julgado. O requerente aduz que obteve 1.189 votos, estando em posição
privilegiada para assumir a vaga redistribuída após a revisão do quociente e sobras. (Requer: A
concessão de tutela provisória de urgência determinando: a imediata anulação dos votos
atribuídos a Maria Janeide e Fabrício de Sousa Silva; a recontagem do quociente eleitoral; a
proclamação de João Carlos Ribeiro como vereador eleito; A confirmação definitiva da assunção
do mandato pelo candidato João Carlos Ribeiro (Radialista Joãozinho Ribeiro), do União Brasil).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO CARLOS RIBEIRO (EMBARGANTE)
DANILO VIEIRA DE CASTRO (ADVOGADO)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44664518
01/08/2025
11:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44664518 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/08/2025 11:01:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080111015514800000043603825
Número do documento: 25080111015514800000043603825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:52:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.902

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE 0600337-
13.2025.6.16.0000 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: JOAO CARLOS RIBEIRO
ADVOGADO: DANILO VIEIRA DE CASTRO - OAB/PR86254
EMBARGADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE VOTOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL POSTERIOR
À DIPLOMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
JULGADOS
PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de ação de anulação de votos com pedido liminar ajuizada por candidato suplente,
com o objetivo de anular os votos atribuídos a dois candidatos eleitos ao cargo de
vereador no pleito de 2024, com a consequente retotalização dos votos e sua diplomação,
em razão de condenações criminais proferidas pelo Tribunal Regional Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de condenação
criminal de candidato eleito, por órgão colegiado, após a diplomação, enseja a anulação
dos votos obtidos e a retotalização do pleito, com a consequente diplomação do suplente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “e”, da LC nº 64/1990, decorrente de
condenação criminal por órgão colegiado, não se aplica automaticamente, exigindo análise
judicial no momento processual adequado.
III.II. Nos termos do art. 11, §10, da Lei nº 9.504/1997, a via apropriada para apreciação de
inelegibilidades é o pedido de registro de candidatura, ou, posteriormente, o recurso
contra expedição de diploma, à luz da Súmula 47 do TSE.
III.III. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é consolidada no sentido de que a

Num. 44664518 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/08/2025 11:01:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080111015514800000043603825
Número do documento: 25080111015514800000043603825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:52:06
inelegibilidade, cujos efeitos apenas se concretizam após o encerramento do processo
eleitoral, não pode ser considerada para desconstituição do diploma, porque não se admite
a arguição de fatos ou de alterações jurídicas supervenientes à diplomação, última fase do
processo eleitoral.
III.IV. O art. 222 do Código Eleitoral, que prevê a anulação da votação quando viciada por
falsidade, fraude, coação, abuso de poder ou emprego de meios ilícitos, não se aplica à
hipótese sob exame, pois não se está diante de ilícito eleitoral praticado no pleito de 2024.
III.V. Ausência de interesse processual do requerente, pois visa à anulação de votos com
fundamento em inelegibilidades supervenientes à diplomação, as quais são juridicamente
inócuas para fins de alteração do pleito já encerrado.
III. VI. Não há interesse processual no aspecto da adequação da via eleita, uma vez que o
recurso contra expedição de diploma constitui a última oportunidade processual para a
análise de inelegibilidades que possam refletir no pleito correspondente.
III.VII. O julgamento da ação absorve a controvérsia que motivou o pedido de tutela
provisória, esvaziando o objeto dos embargos de declaração.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.
Prejudicado o recurso de embargos de declaração.
V. TESE DE JULGAMENTO
V.I. A superveniência de condenação criminal por órgão colegiado, após a diplomação dos
eleitos, não enseja a anulação dos votos obtidos e a retotalização do pleito.
V.II. A inelegibilidade superveniente à diplomação não pode ser invocada para
desconstituir o mandato legitimamente conferido pelo voto popular.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADA
VI.I. Jurisprudência
TSE, REspe nº 060040142, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 20/04/2023;
TSE, REspe nº 060039367, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 24/02/2022;
TSE, AgR-REspe nº 060010760, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 16/09/2021;
TSE, RCED nº 060391971, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 19/06/2020;
TSE, REspe nº 49985, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 22/08/2019.
VI.II. Legislação
LC nº 64/90, art. 1º, I, e;
Lei nº 9.504/1997, art. 11, §10;
Código Eleitoral, art. 222 e 262;
CF, art. 14, §10 e §11;

Num. 44664518 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/08/2025 11:01:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080111015514800000043603825
Número do documento: 25080111015514800000043603825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:52:06
CPC, art. 17, 300, 485, VI, 932, III e 1.021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o feito, sem resolução do mérito, julgando prejudicado
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de “ação de anulação de votos com pedido liminar” proposta por João Carlos
Ribeiro em face deste Tribunal Regional Eleitoral, a fim de que sejam anulados os
votos obtidos por Maria Janeide de Souza Piacentin e por Fabrício de Sousa Silva,
eleitos vereadores no pleito de 2024, com a consequente retotalização no município de
Pinhais, em razão de condenações criminais confirmadas por esta egrégia Corte em
junho de 2025.
O requerente sustentou, em síntese, que a) em 02/06/2025 e em 06/06/2025, esta
egrégia Corte proferiu acórdão nos autos nº 0600036-26.2021.6.16.0188 e nos autos
nº 0600038-30.2020.6.16.0188, condenando, respectivamente, Fabrício de Sousa
Silva e Maria Janeide de Souza Piacentin, por práticas de crimes eleitorais, falsidade
ideológica, uso de documento falso, e organização criminosa estruturada para fraudes
nas eleições de 2020; b) ambos foram candidatos em 2024, tendo obtido 1.316 e
1.469 votos; c) as condenações colegiadas, mesmo sem o trânsito em julgado,
implicam inelegibilidade, com a consequente nulidade dos votos por eles obtidos,
devendo ser realizado o imediato recálculo do quociente eleitoral e do quociente
partidário; d) a jurisprudência do STF e do TSE não exige o trânsito em julgado das
decisões de cassação, podendo gerar a imediata retotalização e redistribuição das
vagas de acordo com a nova interpretação constitucional; e) mesmo que ainda não
tenham transitado em julgado as condenações, a decisão judicial que reconhece a
prática de ilícitos eleitorais graves já autoriza a anulação dos votos atribuídos à
legenda, com impacto direto na composição da Câmara Municipal de Pinhais; f) as
condutas de Maria Janeide de Souza Piacentin e de Fabrício de Sousa Silva,
reconhecidas por órgão colegiado, atingem diretamente a moralidade, a legitimidade e
a lisura do pleito, tornando os votos recebidos por esses candidatos viciados, nos
termos do art. 222 do Código Eleitoral; g) o Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a
aplicação do art. 222 do Código Eleitoral não apenas para anular toda a eleição, mas
também para desconsiderar votos isoladamente viciados por fraude, com efeitos na
recontagem dos quocientes e na redistribuição das vagas; h) a Resolução TSE nº
23.609/2019, que regulamenta os atos gerais do processo eleitoral, reforça, nos

Num. 44664518 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/08/2025 11:01:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080111015514800000043603825
Número do documento: 25080111015514800000043603825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:52:06
artigos 60, 190 e 191, a obrigatoriedade de exclusão dos votos atribuídos a candidatos
que se tornaram inelegíveis por decisão colegiada, ainda que sub judice; i) com a
anulação dos votos atribuídos a Maria Janeide (1.469 votos) e a Fabrício (1.316
votos), totalizando 2.785 votos nulos, deve ser realizado novo cálculo do quociente
eleitoral, o que altera a configuração das cadeiras inicialmente distribuídas,
especialmente em relação às vagas remanescentes a serem preenchidas pelas
sobras, conforme art. 109, §2º e §3º, do Código Eleitoral. Requereu a anulação dos
votos atribuídos a Maria Janeide de Souza Piacentin e a Fabrício de Sousa Silva, a
recontagem do quociente eleitoral, e a diplomação de João Carlos Ribeiro como
vereador eleito.
A tutela de urgência pleiteada pelo requerente foi indeferida, pois não estava presente
o requisito da probabilidade do direito, previsto no art. 300 do Código de Processo Civil
(ID 44547240).
Em seguida, os requerentes opuseram embargos de declaração em face desta
decisão monocrática (ID 44555019 e ID 44565035), alegando vícios de omissão,
contradição e obscuridade.
O requerente apresentou, ainda, emenda à petição inicial, reiterando os argumentos já
expostos, e afirmando que: a) detém legitimidade ativa e interesse processual para a
presente ação, na medida em que figura como suplente direto ao cargo de vereador no
município de Pinhais, e sua votação nas eleições de 2024 o coloca em posição de ser
beneficiado pela retotalização do quociente eleitoral, caso se reconheça a nulidade
dos votos destinados aos candidatos inelegíveis; b) a jurisprudência do TSE
reconhece que a inelegibilidade superveniente impacta o resultado das eleições e, por
consequência, os direitos subjetivos daqueles que estão diretamente na linha de
suplência; c) eventual alegação de litigância de má-fé deve ser integralmente repelida,
pois o ajuizamento da presente demanda decorre do legítimo exercício do direito de
ação, garantido pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Requereu que o
feito seja recebido como ação de anulação de votos e, ao final, julgada procedente,
para que seja determinada a anulação dos votos atribuídos a Maria Janeide de Souza
Piacentin e a Fabrício de Sousa Silva, com a consequente retotalização e diplomação
de João Carlos Ribeiro como vereador eleito (ID 44573344).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso dos
embargos de declaração, e pela improcedência do pedido inicial, diante da
inadequação da via eleita e da ausência de plausibilidade jurídica da pretensão
formulada (ID 44617803).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA CONDENAÇÃO CRIMINAL APÓS

Num. 44664518 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/08/2025 11:01:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080111015514800000043603825
Número do documento: 25080111015514800000043603825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:52:06
ENCERRADO O PROCESSO ELEITORAL
A controvérsia cinge-se à possibilidade de anulação dos votos obtidos por Maria
Janeide de Souza Piacentin e por Fabrício de Sousa Silva, eleitos vereadores no pleito
de 2024, com a consequente retotalização no município de Pinhais, em razão de
condenações criminais confirmadas por esta egrégia Corte em junho de 2025.
Os documentos acostados à petição inicial demonstram que Maria Janeide de Souza
Piacentin foi condenada criminalmente nos autos nº 0600038-30.2020.6.16.0188, por
decisão colegiada proferida em 06/06/2025, pela prática, na eleição de 2020, dos
ilícitos de uso de documento falso, induzimento à inscrição fraudulenta, e organização
criminosa. Por sua vez, Fabrício de Sousa Silva foi condenado criminalmente nos
autos nº 0600036-26.2021.6.16.018, por decisão colegiada proferida em 02/06/2025,
pela prática, também na eleição de 2020, dos ilícitos de uso de documento falso e
organização criminosa.
A condenação criminal proferida por órgão judicial colegiado, pelos crimes acima
especificados, enseja a inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento
da pena, conforme disposto no art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei Complementar nº
64/90,
Entretanto, a aplicação dos efeitos jurídicos decorrentes da inelegibilidade não se
opera de forma automática, mesmo diante da existência de decisão judicial
condenatória proferida por órgão colegiado, sendo necessária a apreciação específica
pela Justiça Eleitoral, no âmbito dos procedimentos apropriados.
Nos termos do art. 11, §10, da Lei nº 9.504/1997, as causas de inelegibilidade devem
ser analisadas, primariamente, no bojo do pedido de registro de candidatura,
procedimento adequado para impugnação baseada em inelegibilidades já existentes à
época da formalização do registro.
A inelegibilidade superveniente, ou seja, aquela que surgir após o pedido de registro e
antes da eleição, nos termos da Súmula 47 do TSE, apenas poderá ser objeto de
recurso contra expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, o qual
deverá ser interposto no prazo de 3 (três) dias contados da data final para diplomação
dos eleitos.
Desse modo, uma vez ultrapassado o registro de candidatura, eventuais alegações de
inelegibilidade somente poderão ser deduzidas por meio de recurso contra expedição
de diploma, o qual constitui a última oportunidade processual para a análise de
inelegibilidades que possam refletir no pleito correspondente, desde que preenchidos
os requisitos legais, sobretudo quanto à natureza superveniente da causa.
A jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral é consolidada no sentido de
que a inelegibilidade, cujos efeitos apenas se concretizam após o encerramento do
processo eleitoral, não pode ser considerada, porque não se admite a arguição de
fatos ou de alterações jurídicas supervenientes à diplomação, última fase do processo

Num. 44664518 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/08/2025 11:01:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080111015514800000043603825
Número do documento: 25080111015514800000043603825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:52:06
eleitoral.
Neste sentido:

ELEIÇÕES
2020.
RECURSOS
CONTRA
EXPEDIÇÃO
DE
DIPLOMA
PROCEDENTES. PREFEITA E VICE-PREFEITO. RECURSOS ESPECIAIS
PROVIDOS. INELEGIBILIDADE INFRACONSTITUCIONAL PREEXISTENTE.
ATO DEMISSIONAL. REVOGAÇÃO DE DECRETO. RESTABELECIMENTO DA
INELEGIBILIDADE. MATÉRIA DEBATIDA NO PROCESSO DE REGISTRO.
PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 262 DO CÓDIGO ELEITORAL. VERBETE
SUMULAR 47 DO TSE.SÍNTESE DO CASO
[...].
7. Este Tribunal tem reafirmado o entendimento de que "a inelegibilidade cujos
efeitos somente se concretizaram após o encerramento do processo eleitoral
deve ser rejeitada, da mesma forma que é vedada a arguição de alterações
fáticas ou jurídicas supervenientes à data da diplomação para os fins de
deferimento do registro, pois a adoção de entendimento contrário frustraria a
tutela da segurança jurídica e da soberania popular, ante a possibilidade de
alteração do quadro de eleitos após a manifestação popular e após a Justiça
Eleitoral legitimar o resultado do pleito" (REspEl 0600393-67, DJE de 24.2.2022,
e ED-RCED 0603919-71, DJE de 28.10.2020, ambos de minha relatoria).
[...]
Recurso Especial Eleitoral nº 060040142, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/04/2023.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA.
PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
CONTAS
DE
GOVERNO
DESAPROVADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. JULGAMENTO POLÍTICO
SUSPENSO POR FORÇA DE LIMINAR. REVOGAÇÃO DA LIMINAR QUE
SUSPENDIA OS EFEITOS DA DESAPROVAÇAO DAS CONTAS PÚBLICAS .
INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA G, LEI
COMPLEMENTAR 64/90. RESTABELECIMENTO DA INELEGIBILIDADE EM
DATA POSTERIOR À DATA DA ELEIÇÃO E À EFETIVA DATA DA
DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS NA CIRCUNSCRIÇÃO . SÚMULA 47 DO TSE.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO DO APELO. SÍNTESE DO CASO
[...]
4. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que: "a inelegibilidade
cujos efeitos somente se concretizaram após o encerramento do processo
eleitoral deve ser rejeitada, da mesma forma que é vedada a arguição de
alterações fáticas ou jurídicas supervenientes à data da diplomação para os fins
de deferimento do registro, pois a adoção de entendimento contrário frustraria a
tutela da segurança jurídica e da soberania popular, ante a possibilidade de
alteração do quadro de eleitos após a manifestação popular e após a Justiça

Num. 44664518 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/08/2025 11:01:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080111015514800000043603825
Número do documento: 25080111015514800000043603825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:52:06
Eleitoral legitimar o resultado do pleito." (ED-RCED 0603919-71, rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE de 28 .10.2020). No mesmo sentido: AgR-REspe 112-27, rel. Min .
Herman Benjamin, PSESS em 15.12.2016; AgR-REspe 323-11, rel. Min . Luiz
Fux, DJE de 7.8.2017. CONCLUSÃO Recurso especial provido .
(TSE - REspEl: 060039367 ITAIÇABA - CE, Relator.: Min. Sérgio Banhos, Data
de Julgamento: 17/02/2022, Data de Publicação: 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE.
SUSPENSÃO
DOS
DIREITOS
POLÍTICOS.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL.
TRÂNSITO EM JULGADO. FATO SUPERVENIENTE APÓS A DIPLOMAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
[...]
4. Na espécie, conforme moldura fática do aresto regional, a agravante teve seu
registro de candidatura indeferido por estar com seus direitos políticos suspensos
devido a condenação criminal transitada em julgado. E, em 9/3/2021, nos autos
do Recurso em Habeas Corpus 140.784/PA, o Superior Tribunal de Justiça
reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto a esse crime.
5. Todavia, a referida decisão não é apta a interferir retroativamente no processo
de registro de candidatura, porquanto foi proferida após a data da diplomação.
6. Entendimento contrário "significaria eternizar o processo eleitoral, em notória
afronta aos princípios da celeridade e da soberania popular, e, ainda, ao Estado
Democrático de Direito" (REspe 70-12/PE, redatora para acórdão Min. Rosa
Weber, DJE de 22/2/2018).
[...]
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010760, Acórdão,
Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 16/09/2021.

ELEIÇÕES
2018.
RECURSOS
CONTRA
EXPEDIÇÃO
DE
DIPLOMA.
DEPUTADO FEDERAL. INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO
PROFERIDA POR ÓRGÃO COLEGIADO DA JUSTIÇA ELEITORAL PELA
PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA, ABUSO DO PODER POLÍTICO E DE
AUTORIDADE. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, ALÍNEAS H E J, DA LEI
COMPLEMENTAR 64/90. SUSPENSÃO JUDICIAL DOS EFEITOS VIGENTES
NA DATA DA ELEIÇÃO E DA DIPLOMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.SÍNTESE DO
CASO
[...]
5. Nos termos da Súmula 47 do Tribunal Superior Eleitoral, a inelegibilidade
superveniente que autoriza a interposição de recurso contra expedição de

Num. 44664518 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/08/2025 11:01:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080111015514800000043603825
Número do documento: 25080111015514800000043603825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:52:06
diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole
constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura
e que surge até a data do pleito.
6. Independentemente de eventual discussão a respeito da jurisprudência desta
Corte acerca do conceito de inelegibilidade superveniente, constata-se, no caso,
a regular expedição do diploma, tendo em vista que o suporte fático da
inelegibilidade, decorrente de condenação eleitoral em sede de ação de
investigação judicial eleitoral, estava suspenso na data da diplomação e na data
do pleito.
7. A revogação de liminar, ocorrida em 13.5.2019, muito após o encerramento do
processo eleitoral, não pode ser considerada no julgamento do recurso contra a
expedição de diploma, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à soberania
popular.
8. Uma vez vedada a arguição de alterações fáticas ou jurídicas supervenientes à
data da diplomação para os fins de deferimento do registro, deve igualmente ser
rejeitada a inelegibilidade cujos efeitos somente se concretizaram após o
encerramento do processo eleitoral.
9. No julgamento do RO 0600972-44, de relatoria do Min. Admar Gonzaga,
PSESS em 5.12.2018, ficou registrado que "o disposto no art. 26-C, § 2º, da Lei
Complementar 64/90 deve, tanto quanto possível, ser aplicado, nos seus estritos
termos, notadamente se ainda em trâmite o processo de registro de candidatura e
não ultimado o processo eleitoral". Impossibilidade de ampliação do termo ad
quem, em face da necessidade de estabilização das relações políticas e jurídicas.
CONCLUSÃO
Recursos contra expedição de diploma julgados improcedentes. Recurso Contra
Expedição de Diploma nº 060391971, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 19/06/2020.

DIREITO
ELEITORAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
TRANSITADA
EM
JULGADO.
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I - HIPÓTESE
1. Recursos especiais eleitorais interpostos contra acórdão regional que, no
julgamento de recursos contra expedição de diploma, determinou a cassação dos
diplomas do prefeito e do vice-prefeito do Município de Castelo/ES, eleitos no
pleito de 2016.
2. Na hipótese dos autos, o prefeito foi condenado à suspensão dos direitos
políticos pelo período de cinco anos, em ação de improbidade administrativa
transitada em julgado em 16.04.2013. Contra a decisão, propôs querela nullitatis,
com pedido de liminar, para suspensão dos efeitos da condenação, que foi
indeferida pelo juízo de primeiro grau. Na sequência, interpôs agravo de
instrumento, cuja liminar fora deferida em 22.03.2016, para sobrestar os efeitos

Num. 44664518 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/08/2025 11:01:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080111015514800000043603825
Número do documento: 25080111015514800000043603825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:52:06
da condenação. Tal liminar foi revogada em decisão proferida em 28.09.2016 e
publicada em 03.10.2016.
[...]
9. Hipótese em que, antes da diplomação, restauraram-se os efeitos da decisão
de suspensão dos direitos políticos do recorrente. A jurisprudência deste Tribunal
é no sentido que não pode ser diplomado o candidato eleito que, à data da
diplomação, estiver com seus direitos políticos suspensos. Assim, a
superveniente suspensão dos direitos políticos, em virtude da restauração dos
efeitos da decisão condenatória em ação de improbidade administrativa, impede
a diplomação dos eleitos, tendo em vista que não estão em pleno gozo dos
direitos políticos. Precedentes.
10. A data da diplomação é o termo final para se conhecer de fato superveniente
que restabeleça condição de elegibilidade. Precedentes. Desse modo, é
irrelevante, para a análise do presente recurso, o alegado restabelecimento dos
direitos políticos do recorrente em abril de 2018, após, portanto, a data da sua
diplomação.
11. Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos
casos em que não é
Recurso Especial Eleitoral nº49985, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/08/2019.

Assim, eventuais inelegibilidades ocorridas após a diplomação do candidato eleito são
juridicamente inócuas para fins de reflexo no pleito já encerrado, uma vez que não são
aptas a ensejar, como pretende o requerente, a desconstituição do mandato
legitimamente conferido pelo voto popular, tampouco a anulação e a retotalização dos
votos.
Em outros termos, tanto a manifestação soberana do eleitor na data da eleição, quanto
o ato administrativo que atesta a regularidade de todo o processo eleitoral em relação
a certo candidato e o legitima à assunção do cargo, a diplomação, foram informados
pela inexistência de óbices à candidatura
[1]. A adoção de entendimento contrário
frustraria a tutela da segurança jurídica e da soberania popular, ante a possibilidade de
alteração do quadro de eleitos após a manifestação popular e após a Justiça Eleitoral
legitimar o resultado do pleito
[2].
Cumpre observar, ainda, que o art. 222 do Código Eleitoral, o qual prevê a anulação
da votação quando viciada por falsidade, fraude, coação, abuso de poder ou emprego
de meios ilícitos de propaganda ou captação de sufrágios, não se aplica à hipótese
sob exame.
O referido dispositivo legal possui a finalidade específica de invalidar os votos em
situações nas quais a regularidade e a legitimidade da votação foram diretamente
comprometidas por ilícitos eleitorais, cometidos durante o processo eleitoral

Num. 44664518 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/08/2025 11:01:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080111015514800000043603825
Número do documento: 25080111015514800000043603825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:52:06
correspondente.
A aplicação do art. 222 do Código Eleitoral está condicionada, portanto, à
comprovação de vícios que tenham maculado a liberdade do sufrágio popular, sendo
necessária a apuração em ações autônomas e próprias, tais como a ação de
investigação judicial eleitoral e a ação de impugnação de mandato eletivo, previstas no
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e no art. 14, §10 e §11, da Constituição
Federal.
Sobre o tema, José Jairo Gomes
[3] ensina:

Vale salientar que a anulabilidade decorrente de ilícito eleitoral (inclusive abuso
de poder – CE, arts. 222 e 237) deve ser arguida em ação eleitoral típica e, pois,
no prazo previsto para o seu ajuizamento. Assim, tal anulabilidade deve ser
arguida em: (i) 15 (quinze) dias da diplomação, no caso de ação de impugnação
de mandato eletivo; (ii) até o dia da diplomação, no caso de ação por conduta
vedada (LE, art. 73, §12, in fine); (iii) até a data da diplomação, no caso de ação
por captação ilícita de sufrágio (LE, art. 41-A, §3º); (iv) 15 (quinze) dias da
diplomação, no caso de ação por captação ou gasto ilícito de recursos (LE, art.
30-A, caput).

No caso em tela, não se está diante de ilícito eleitoral praticado no pleito de 2024,
objeto de ação própria. O que se discute é a condenação criminal por órgão colegiado,
proferida apenas após a diplomação dos eleitos em 2024, relativa a fatos ocorridos em
contexto diverso, ou seja, nas eleições de 2020.
Assim, não há como invocar o art. 222 do Código Eleitoral como fundamento para
nulidade da votação, tampouco os seus desdobramentos constantes na Resolução
TSE nº 23.611/2019.
Diante de todo esse contexto, inexiste interesse processual do requerente para
propositura da presente demanda, condição indispensável para o exercício do direito
subjetivo de postular em juízo, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil.
A propósito do interesse processual, a doutrina
[4] ensina que:

A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está
intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende
obter com a movimentação da máquina jurisdicional". Cabe ao autor demonstrar
que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma
melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a
energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder judiciário na resolução da
demanda. [...]. Não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que

Num. 44664518 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/08/2025 11:01:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080111015514800000043603825
Número do documento: 25080111015514800000043603825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:52:06
alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, porque esse é tema
pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz deve analisar em
abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a
melhora que pretendeu obter com o pedido de concessão de tutela jurisdicional
que formulou por meio do processo. Ter ou não razão em suas alegações e
pretensões é irrelevante nesse tocante, não afastando a carência da ação por
falta de interesse de agir.

No caso concreto, observa-se a ausência de interesse processual, pois o requerente
visa à anulação de votos com fundamento em inelegibilidades supervenientes à
diplomação, as quais são juridicamente inócuas para fins de alteração do pleito já
encerrado.
Em outras palavras, a presente ação não é útil ao fim que pretende o autor.
Por fim, a declaração da perda de mandato decorrente de condenação criminal
transitada em julgado após a diplomação, nos termos do art. 15, inciso III, da
Constituição Federal, compete à Câmara Municipal, e, portanto, não se confunde com
o objeto da demanda.
No presente caso, a discussão posta diz respeito à intenção do autor de que a
condenação criminal, proferida em segunda instância, após a diplomação, afete o
resultado de eleições já ultrapassadas, para o que, reitere-se, não há interesse
processual.
Impõe-se, assim, o julgamento do presente feito, sem resolução de mérito, por
ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil.

II.II. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU
A TUTELA DE URGÊNCIA
Os requerentes opuseram embargos de declaração em face da decisão monocrática
que indeferiu a tutela de urgência postulada na petição inicial, ao fundamento da
ausência do requisito da probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil.
Contudo, com o julgamento da presente ação, a controvérsia que motivou o pedido de
tutela provisória restou absorvida pela decisão final, esvaziando-se o objeto dos
embargos de declaração.
Ainda que, tecnicamente, o recurso adequado para impugnar o mérito de decisões
monocráticas proferidas pelo relator seja o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do
Código de Processo Civil, e não os embargos de declaração, a superveniência da

Num. 44664518 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/08/2025 11:01:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080111015514800000043603825
Número do documento: 25080111015514800000043603825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:52:06
decisão terminativa implica a perda do objeto do recurso interposto,
independentemente de sua adequação formal.
Nesse contexto, configura-se a perda superveniente do interesse recursal, uma vez
que a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional requerido desaparecem
com a resolução da controvérsia principal, razão pela qual os embargos de declaração
devem ser julgados prejudicados, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de
Processo Civil.

DECISÃO
Diante do exposto, voto pela extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgando-se prejudicado o recurso de
embargos de declaração.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] Recurso Contra Expedição de Diploma nº060391534, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 20/08/2020.
[2] REspEl 0600393–67, DJE de 24.2.2022, e ED–RCED 0603919–71, DJE de 28.10.2020
[3] GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 21ª ed. Barueri: Atlas, 2025, p. 573.
[4] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 10ª ed. rev.
ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2018. p. 132.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (1327) Nº 0600337-
13.2025.6.16.0000 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR(A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - EMBARGANTE: JOAO CARLOS RIBEIRO - Advogado do(a) EMBARGANTE: DANILO
VIEIRA DE CASTRO - PR86254 - EMBARGADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANA
DECISÃO

Num. 44664518 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 01/08/2025 11:01:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080111015514800000043603825
Número do documento: 25080111015514800000043603825
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2025 15:52:06
À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o feito, sem resolução do mérito, julgando prejudicado os
embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.07.2025.